Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto (art. 155, caput, do CP), embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB) e direção sem habilitação (art. 309 do CTB), em concurso formal (art. 70 do CP), com pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 15 (quinze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 03 (três) meses. 1.1. A defesa sustenta a atipicidade do furto, alegando ausência de dolo de assenhoramento e existência de furto de uso. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando inexistência de reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a subtração do veículo pelo réu configura crime de furto ou mero furto de uso; (ii) a reincidência pode ser afastada, considerando a prescrição da pena anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do furto foram comprovadas por testemunhos e documentos, evidenciando a intenção do réu de se apropriar do bem, afastando a tese de furto de uso.
4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, conforme a teoria da amotio, independentemente da duração da posse.
5. A reincidência fica configurada, pois a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários, conforme jurisprudência do STJ.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, II, do CP, ante a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.